Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-75.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004161-75.2018.8.14.0028

RECORRENTE: LUIS GONZAGA SAMPAIO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, § 2º, INCS. I E IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Presentes indícios de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado, inclusive com testemunha ocular dos fatos e mostrando-se a decisão de pronúncia comedida e lastreada, tão somente, na admissibilidade da acusação, sem aprofundar no mérito, até porque cabe ao Conselho de Sentença examiná-la, por ser o juízo natural da causa, conforme determina o artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea 'd', da
Constituição Federal
, imperativa a manutenção do
decisum
ora atacado.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marco Antônio Almeida
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do CPB, tendo como vítima Bruno Lopes Mendonça.

Narra a denúncia
,
à ID 18133688
, que:

“... no dia 05.05.2017, por volta das 22;06h, em via pública localizada próximo ao endereço Travessa São José, bairro Amapá, nesta cidade, Luis Gonzaga Sampaio Silva, agindo com manifesto intento homicida, executou, por motivo torpe e impossibilidade de defesa. Marcos Eduardo Souza Viana, mediante disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estaria em companhia de seus amigos, sentado em um beco no Bairro Amapá, quando em um dado momento, os homens de prenome "Augusto" e "Cristian" se aproximaram e encararam fixamente o grupo de amigos, em especial Igor, que ficou incomodado com a situação e lhes perguntou "o que foi?" (textuais), neste momento Augusto e Cristian saíram do local e foram até "Pinto" lhe informar que a vítima e seus amigos estariam comemorando o assassinato de seu irmão conhecido como "Joãozinho", pois a data seria a mesma do aniversário deste, informação esta negada por todos os amigos da vítima que testemunharam sobre os fatos.

Em dado momento, enquanto Marcos estaria conversando com seus amigos, "Pinto" chegou de maneira repentina e sem dar a vítima a oportunidade de defesa, efetuou os disparos contra a vítima, que faleceu a caminho do hospital, atingindo ainda, seu amigo Bruno.

Testemunhas relataram que "Pinto" teria ceifado a vida de Marcos por engano pois a vítima estaria trajando roupas parecidas com a de seu amigo Igor, que supostamente, seria um dos envolvidos no homicídio de João Carlos Sampaio Silva, vulgo "Joãozinho".

Por fim, foi relatado que após ter conhecimento de seu engano, "Pinto" teria ameaçado ir até a residência de Igor e assassinar a ele e seus familiares.

As testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial apontaram o denunciado como sendo o autor do crime.

O denunciado não foi ouvido em sede policial pois após o fato não fora encontrado em sua residência.

Os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais e pelo laudo de Necropsia da vítima {às fis. 91/94)”.

Em razões recursais
,
à ID 18133839
, pugna a defesa pela despronúncia do Recorrente, por não haver indícios mínimos, críveis de autoria ou participação no crime pelo qual está sendo acusado.

Em contrarrazões
,
à ID 18133842
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo CONHECIMENTO DO RECURSO, porém, no mérito que NÃO SEJA PROVIDO o presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelo Recorrente, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 18133843
, o Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. I e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Exame de Corpo de delito: NECROPSIA MÉDICO-LEGA e pela Declaração de óbito,
à ID 18133692.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio das testemunhas Rosilene Viana de Souza, Thaiza Christine Dantas Barbosa, Beatriz Neves e Silva, Deise Barbosa de Oliveira, Thalia Cristina Dantas Barbosa e Walison Máximo Gomes, este último testemunha ocular, pois asseverou, em Juízo, à ID 18133834, que conseguiu reconhecer o recorrente como sendo a pessoa que efetuou os disparos, pois na hora do primeiro tiro, ele o viu todinho, como o chapéu rosa e a cara dele.

De outra banda, a testemunha de defesa Maria da Conceição dos Santos Pereira nada acrescentou para livrar o Recorrente da acusação que lhe está sendo imposta, já que, em Juízo, declarou não saber prestar quaisquer informações sobre os fatos.

Por fim, cumpre destacar que em seu interrogatório judicial, o Recorrente Luiz Gonzaga Sampaio Silva fez uso do direito de permanecer em silêncio.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 22
de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024